Tribunal: STF
Processo: Ext 1765
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Por meio da Petição (Doc. 20), a Defensoria Pública da União requer seja determinado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, bem como à direção do estabelecimento prisional em que se encontra custodiado o Extraditando, que permitam à Senhora KATHERINE KAREN AMAYA OJEDA o exercício do direito de visita ao seu marido CARLOS ALEXIS JIMENEZ ORTIZ, com fundamento artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição da República, e no artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/1984. 



    É o breve relatório. Decido.



    Apesar da distinção entre os pressupostos da prisão preventiva para fins de extradição e aqueles previstos para os demais casos, nos quais prevalecem as normas dispostas no Código de Processo Penal, uma vez deferida a custódia, todos os sentenciados e presos provisórios, independentemente de sua natureza, submetem-se às disposições da Lei 7.210/1984 (art. 3º).



    Ao dispor sobre os direitos do preso, o art. 41, inciso X, da Lei 7.210/1984 assegura ao custodiado a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. 



    À luz desse regramento normativo, e considerando que o pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo do Chile foi deferido pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (DJe de 10/3/2023), há de ser garantido o direito de visita à esposa do requerido, pois, conforme destacado pela PGR, inexiste motivação idônea para o afastamento desse direito previsto na Lei de Execução Penal. 



    Ante o exposto, AUTORIZO o credenciamento de KATHERINE KAREN AMAYA OJEDA como visitante de seu esposo, o ora extraditando CARLOS ALEXIS JIMENEZ ORTIZ, custodiado na Cadeia Pública de Jorge Santana, cujo exercício do direito de visitas se dará nos termos da regulamentação expedida pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente